Tribunal: TJDFT
Processo: 0701831-85.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EMPRESA INTERMEDIADORA DE VENDAS DE PASSAGENS AÉREAS. DANO MORAL ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de Indenização cuja sentença julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar as requeridas a pagarem ao autor, a título de dano material, a quantia de R$ 1.367,73 (mil trezentos e sessenta e sete reais e setenta e três centavos), bem como a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) por danos morais.
2. A parte autora interpôs recurso inominado no qual argumenta, em síntese, que sofreu abalo psicológico em razão da falta de informações advindas da primeira recorrida e que ela não tomou providências para solucionar o cancelamento do voo. Afirma, ainda, que o quantum indenizatório arbitrado na sentença mostra-se insuficiente para ressarcir os danos morais sofridos. Alega, por fim, que o dano moral não necessita de dilação probatória para ser comprovado (in re ipsa), bastando somente que o recorrente tenha sofrido abalo psicológico e angustia oriunda por um vexame. Requer a majoração dos danos morais. Contrarrazões apresentadas.
3. As partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços, previstos nos arts. 2o e 3o do CDC, de modo que o caso em questão atrai a regulamentação específica do referido diploma legal.
4. Esta Turma Recursal segue o entendimento de que as intermediadoras de passagens aéreas têm responsabilidade solidária em casos como o dos autos. (Acórdão 1221838, 07070573520198070020, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Acórdão 1200520, 07225965320198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 18/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, a empresa de turismo que comercializa bilhetes aéreos responde pelos danos suportados pelo consumidor em decorrência de falhas na prestação dos respectivos serviços de transporte aéreo.
5. Em relação aos danos morais, que é o objeto do recurso interposto, entende-se que o cancelamento do bilhete aéreo do consumidor, ocasionando a necessidade de aquisição de outro bilhete, ainda que decorrente de fortuito interno da companhia aérea, obriga a empresa aérea e a empresa de turismo (responsável solidária) a indenizarem os danos decorrentes desta prática. Ademais, tal como mencionado na sentença, a falta de informações e ações das intermediadoras em apontar solução para problema contribui para a configuração dos danos morais.
6. Considerando o valor gasto no pacote aéreo adquirido e, sobretudo, a ausência de provas quanto à ocorrência de maiores contratempos ou infortúnios em razão do cancelamento do voo de volta do autor, o valor de R$ 1.000,00, a título de indenização por danos morais, mostra-se compatível com as circunstâncias do caso concreto e atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser mantido. Cabe destacar, ainda, que a empresa intermediadora realocou o autor no voo de ida, situação que atenua o dano moral ocorrido. Ademais, a vedação ao enriquecimento ilícito e o poder econômico das requeridas corroboram o valor fixado na origem a título de danos morais.
7. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferida.
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.